Tribunal: TJMT
Processo: 1011994-30.2020.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011994-30.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[DAIANE LUZA - CPF: 958.692.471-87 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (EMBARGANTE), SANDRA ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI - CPF: 797.593.271-04 (ADVOGADO), PEDRO EMILIO BARTOLOMEI - CPF: 048.107.619-08 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS NEGRI - CPF: 556.204.189-87 (EMBARGADO), MAURO PORTES JUNIOR - CPF: 834.358.591-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE
INSTRUMENTO – OMISSÃO – VÍCIO EXISTENTE – HONORÁRIOS NA FASE RECURSAL – NÃO CABIMENTO – EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

Na hipótese, não há falar em honorários recursais, eis que
somente haverá condenação em agravos de instrumento que combatam decisões que resolvam o mérito da demanda, ainda que de forma parcial, o que não é caso dos autos.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.º
1011994-30.2020.8.11.0000

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração interposto
pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO (SICREDI VALE DO CERRADO),
com objetivo de sanar vícios no julgamento do Agravo de Instrumento.

A Embargante alega que o
decisum
atacado é omisso, eis que não se pronunciou sobre a majoração dos honorários sucumbenciais, pelo trabalho adicional da Embargante, na fase recursal.

Sob esses argumentos, pugnou pelo provimento dos embargos e, consequentemente, sejam majorados os honorários fixados anteriormente.

É o relatório.

Cuiabá, 06 de outubro de 2019.

Desª Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Embargos de Declaração interposto pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO (SICREDI VALE DO CERRADO),
com objetivo de sanar vícios no julgamento do Agravo de Instrumento.

Constata-se que a Embargante ajuizou Ação de Execução por Quantia Certa c/c Pedido de Tutela de Urgência de Natureza Cautelar em desfavor do Embargado
ANTONIO CARLOS NEGRI,
objetivando o recebimento da quantia de R$ 147.603,73 (cento e quarenta e sete mil, seiscentos e três reais e setenta e três centavos), referente ao inadimplemento de 03 Cédulas de Crédito Bancário.

Assim, requereu, liminarmente, a busca e apreensão dos bens dados em alienação fiduciária, quais sejam: 01 veículo Toyota Hilux, placa EPG 5336, e uma colheitadeira, marca Case, modelo 420 com 05 linhas, ano 2010, vermelha.

O Julgador de primeiro grau indeferiu a tutela pleiteada, bem como determinou a citação do Executado para efetuar o pagamento da dívida.

A vertente decisão deu azo à interposição do Agravo de Instrumento pela Recorrente, ao qual foi dado provimento para determinar a busca e apreensão dos bens alienados fiduciariamente, depositando-os nas mãos da Credora/Embargante.

Inconformada, a Embargante alega que o
decisum
atacado é omisso, eis que não se pronunciou sobre a majoração dos honorários advocatícios, pelo trabalho adicional da Embargante na fase recursal.

Na hipótese, ao reexaminar os autos, verifico que de fato não foi apreciado o pedido da Embargante no tocante à condenação da Embargada ao pagamento de honorários de sucumbência, razão pela qual passo a sanar o vício apontado.

Com efeito, o art. 85, § 11, do CPC, dispõe que:

Art. 85: A sentença condenará o vencido a pagar
honorários
ao advogado do vencedor.

§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento.

Pela leitura do mencionado dispositivo legal, conclui-se ser descabida a condenação de
honorários
advocatícios em sede de
agravo
de
instrumento
, haja vista ser este interposto em face de decisão interlocutória.

De igual forma, não há falar em aplicação do § 11, posto que ainda não arbitrada verba sucumbencial para que haja majoração.

A bem da verdade, os honorários sucumbenciais serão fixados na sentença, ocasião em que serão avaliados os parâmetros previstos no § 2.º.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - DESCABIMENTO. - Os honorários sucumbenciais não são devidos em sede de agravo de instrumento, uma vez que se referem à sucumbência em razão de sentença, caso contrário, incidiriam em caráter dúplice em uma mesma ação. - Não podem ser arbitrados os honorários sucumbenciais em sede de recurso, caso não tenham sido arbitrados na decisão agravada. (TJMG. Embargos de Declaração 1.0000.16.057361-4/006. Rel. Des. Carlos Roberto de Faria. 8.ª Câmara Cível. Julgado em 17/05/2018).

Pelo exposto, indefiro o pedido de condenação da parte agravada, ora embargada, ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Neste contexto,
ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
sem, contudo, atribuir-lhes efeitos infringentes, tão somente para sanar a omissão apontada e indeferir o pedido de condenação da Embargada ao pagamento de
honorários
sucumbenciais recursais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2020